Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005606-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), LUIZ PEREIRA - CPF: 202.776.361-91 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC E À SERASA – PROVIDÊNCIA ALCANÇADA PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – INFRUTÍFERA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – INCLUSÃO DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUIZ – ENTENDIMENTO DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

Incumbe à parte exequente expedir ofícios ao SPC e à SERASA, solicitando informações sobre o endereço da parte executada, sendo desnecessária a intervenção judicial.

O Magistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte requerida aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço público.

Conforme o entendimento do STJ, o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se trata de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002709-46.2009.8.11.0087, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPC e ao SERASA e requisição pelo Juízo, junto aos órgãos conveniados, com a finalidade de obter o endereço da parte Agravada, bem como de inclusão da parte executada nos cadastros de inadimplentes.

O Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6
o
do CPC, e que o pedido de requisição, pelo Juízo, sobre informações do endereço nos cadastros de órgãos públicos, encontra respaldo legal no art. 256, §3
o
do CPC.

Deferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002709- 46.2009.8.11.0087, indeferiu o pedido de expedição de ofícios. ao SPC e ao SERASA. e requisição, pelo Juízo, junto aos órgãos conveniados, com a finalidade de obter o endereço da parte Agravada, bem como sua inclusão nos cadastros de inadimplentes.

Denota-se dos autos que o Município de Guarantã do Norte propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Luís Pereira, objetivando o recebimento do valor de R$1.752,70 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), referente ao não pagamento de IPTU.

Proferido o despacho inicial, a carta de citação retornou sem cumprimento, constando a informação “endereço insuficiente”.

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a citação por mandado que, contudo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o endereço informado não existe naquele bairro.

Assim, o Exequente pugnou pela expedição de ofícios ao SERASA e SPC, bem como requisição, pelo Juízo, aos órgãos conveniados, para fins de pesquisa de endereço, bem como requereu a inclusão do Executado nos cadastros de inadimplentes.

O Juízo singular, contudo, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

Tendo em vista que consta nos autos certidão do oficial de justiça informando a impossibilidade de localização do endereço da executada, vez que o endereço constante nos autos é insuficiente/inexistente, e sendo responsabilidade do município regularizar as imperfeições cadastrais para permitir o regular andamento das execuções fiscais e a efetiva satisfação do crédito tributário, INDEFIRO pedido para requisição de informações junto a órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte executada.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2o do mesmo dispositivo.

INDEFIRO o pedido da parte exequente para inclusão do nome da parte executada nos órgãos de cadastros inadimplentes, haja vista que tal medida deve ser adotada em caráter excepcional, devendo ser autorizada somente quando o exequente comprovar que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens de propriedade do devedor que sejam passíveis de penhora, o que não é o caso dos autos.

Apesar da prorrogativa do Magistrado utilizar as vias coercitivas e indutivas para garantir o cumprimento da dívida, entendo descabida neste momento processual determinar a inclusão do nome da parte executada nos órgãos de cadastros inadimplentes, isso porque a parte executada sequer foi citada/intimada dos termos da presente ação, bem como o Município tem por opção o protesto da certidão de dívida ativa cujos efeitos gerados são os mesmos em que se pretende com esse pleito.

Outrossim, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é procedimento que pode ser realizado pelo próprio exequente, independentemente de intervenção judicial - a qual é exigível somente na hipótese da execução definitiva de título judicial, nos termos do art. 782, § 5o, do CPC.

[...]

Cumpra-se.

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, em conformidade com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6
o
, do atual Código de Processo Civil, todos aqueles que atuam no processo têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada, de forma justa e efetiva, e, em tempo razoável. Veja-se:

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O §1
o
do artigo 319 do CPC/2015 deixa expresso que a parte pode requerer ao juiz as diligências necessárias para a localização da parte
ex
adversa,
in verbis
:

§ 1
o
Caso não disponha das informações previstas no inciso II,
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
. (Destaquei).

Nota-se que o poder judicante tem o dever de atuar de forma proativa, de modo a assegurar o regular processamento do feito e a efetiva satisfação do interesse das partes do processo.

O CPC/2015, no artigo 256, § 3
o
, admite que o juiz atue, de ofício, para a localização do réu, de modo a evitar a citação ficta. Veja-se:

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos
ou de concessionárias de serviços públicos. (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que o Recorrente tem dificuldades para a localização da parte Agravada.

Dessa forma, em vista de ser interesse público que o processo se desenvolva no mais breve espaço de tempo possível, cabe ao Juízo tomar as providências para que isso ocorra.

Entrementes, em razão de as informações do banco de dados da SERASA e do SPC serem alcançadas pela parte Recorrente, sem a necessidade de intervenção judicial, o pedido de expedição de ofícios ao SPC e SERASA não deve ser deferido.

Por outro lado, entendo que o pleito para que o Magistrado requisite as informações sobre o endereço do Recorrido, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, deve ser concedido, visto que assim se evitará o retardamento injustificado do processo.

Frise-se que a negativa do pedido seria o mesmo que negar o seu direito à prestação jurisdicional, na medida que o Recorrida não foi localizada no endereço constante do caderno processual.

Por tais considerações, há que se deferir o pedido de busca do endereço do Agravado, ou Executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud.

Ademais, este é o entendimento do STJ, como se vê do aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ENDEREÇO DO DEVEDOR – OFÍCIOS: DESNECESSIDADE – PESQUISA: POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Conquanto injustificável, a priori,
a expedição de ofícios para busca do endereço do devedor em execução fiscal, possível que se realize a busca pelos sistemas Bacenjud, Renajud e congêneres, com vistas ao cumprimento dos princípios da cooperação, da razoável duração e da efetividade do processo
, evitando-se a citação editalícia.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0056.15.003841-4/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a Câmara Cível, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019). (Destaquei).

Com relação à inclusão do nome do Executado nos cadastros de proteção ao crédito, SCPC e SERASA, sabe-se que tal diligência encontra-se prevista no art. 782, § 3
o
do CPC, que assim preconiza:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3o
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
(destaquei)

Conforme a interpretação dada pelo STJ, ao dispositivo legal acima mencionado, tal providência, contudo, é uma faculdade atribuída ao juiz, que, em exame ao processo, poderá ou não, acolher a pretensão, como se vê do trecho do voto do Relator Ministro Herman Benjamin, proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.827.340 - RS (2019/0211084-7) em, 17/09/2019:

[...] O
segundo aspecto
a ser observado diz respeito à discricionariedade do julgador na aplicação do § 3o do art. 782: “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. O uso da expressão verbal "pode" torna claro que se trata de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Essa interpretação encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". [...] (REsp 1827340/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

No caso dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão do Executado nos cadastros de inadimplentes, argumentando que tal medida deve ser adotada em caráter excepcional e porque o Município tem por opção o protesto da certidão de dívida ativa.

Assim, ao indeferir a pretensão, agiu o Juiz em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3
o
, do CPC/2015, demonstra que se trata de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto, o que permite concluir que a decisão prolatada, quanto a este aspecto não merece reparos.

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte
o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca do endereço da parte Agravada, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça (Bacenjud, Infojud e o Renajud).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021